Tribunal: CARF
Processo: 10825.720768/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720768/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.395 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito
objeto de Declaração de Compensação não homologada.
A contribuinte apresentou pedidos de ressarcimento dos saldos credores da
contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativos a receitas de exportação,
apurados no regime de incidência não cumulativa, referente ao quarto trimestre de
2005, formalizados, respectivamente, nos processos nos 10825.720108/201052 e
10825.720094/201077.
Posteriormente, foram apresentadas várias DCOMP aproveitando esses créditos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720768/2011-14
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720768/2011-14

Tais pedidos foram indeferidos e as compensações não foram homologadas.
Como a Lei no 12.249, de 2010, que, em seu art. 62, acresceu os §§ 15 a 17 ao
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, determinou a aplicação de multa isolada de 50%
sobre o valor do crédito objeto de Declaração de Compensação não homologada, para
as DCOMP apresentadas após a vigência dessa lei, foi lançada a multa isolada sobre
os débitos nelas declarados, formalizada no presente, no valor de R$ 84.528,86.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 208
a 213, onde alega, em resumo, que a penalidade instituída pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 2010, é genérica, pois não exige dolo ou má fé por parte da contribuinte.
Assim, não haveria conduta a ser punida, mas simples pretensão de compensar
seus indébitos, que se, negada pela autoridade competente, a contribuinte será
obrigada a recolher os tributos eventualmente devidos.
Argúi que a aplicação da multa em questão fere o direito de petição, garantia
fundamental prevista no art. 5o da Constituição Federal, bem assim caracterizaria o
confisco, indo de encontro também ao seu art. 150, IV.
Prossegue a impugnante, afirmando que o lançamento em tela fere também o
princípio da isonomia, pois pune igualmente quem agiu com má fé e aquele que não o
fez, como seria o seu caso.
Por fim, observa que os despachos que não homologaram as compensações
foram objeto de manifestação de inconformidade que serão julgadas pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Como a impugnante passou a ser jurisdicionada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), em São Paulo, o presente foi a
ela enviado, e, conforme documento de fl. 251, esta considerou a impugnação
intempestiva.
O despacho de fls. 253 a 258 considerou que não cabe revisão do presente
lançamento.
Cientificada de que a intimação foi considerada intempestiva, a contribuinte
apresentou a petição de fls. 277 a 279 alegando que foi cientificada do auto de
infração em 30/06/2011 e apresentou a impugnação em 02/08/2011 porquanto em
01/08/2011 seria feriado no município onde se localizava a unidade da Receita Federal
de sua jurisdição (Bauru/SP).
Como, de acordo com o art. 5o, parágrafo único, do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal da
repartição que jurisdiciona o contribuinte, ela conclui que sua impugnação é
tempestiva.
Posteriormente, apresentou decisão liminar obtida em mandado de segurança
determinando a análise da impugnação apresentada.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário:2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIMINAR. ANÁLISE.
Analisa-se impugnação apresentada intempestivamente caso exista decisão
liminar em mandado de segurança nesse sentido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720768/2011-14

Ano calendário: 2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício os débitos cujas Declarações de
Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a vigência do art.
62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de dolo ou fraude.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96, decorrente de compensações
consideradas não homologadas constante de vários processos. As compensações foram
consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito disponível no período
indicado.
A Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente configura
ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez que
estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito, no caso,
pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está sendo
atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.395 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720768/2011-14

Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 398
DF CARF MF
Original